Tribunal: TJMT
Processo: 1001352-02.2020.8.11.0031
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001352-02.2020.8.11.0031
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MARIA AIDE RODRIGUES CARDOSO - CPF: 631.197.061-91 (RECORRIDO), ELAINE FREIRE ALVES - CPF: 627.412.761-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no:
1001352-02.2020.8.11.0031

Origem: Juizado Especial Cível de Nortelândia

Recorrente (s): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Recorrido (s): MARIA AIDE RODRIGUES CARDOSO

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 26/09/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC)
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO readequado – PROPOSITURA DE VÁRIAS AÇÕES –
QUANTUM
REDUZIDO – RECURSO CONHECIDO E parcialmente PROVIDO.

A Recorrente não se desincumbiu do ônus probandi de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da Recorrida, de modo que a indenização pleiteada é medida que se impõe, sendo que a concessionária não logrou êxito ao comprovar que atendeu a contento às solicitações do Reclamante, que apresentou vários protocolos de reclamação da falta de energia.

Assim, a concessionária é responsável pela demora de alguns dias para restabelecer os serviços, causando danos aos Autores.

Portanto, entendo que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos arts. 186 e 927 do Código Civil, bem como art. 14 do CDC.

Entretanto, no que se refere ao valor dos danos morais fixados, merece reforma a sentença, pois o mesmo não guarda os critérios de razoabilidade e proporcionalidade ao caso presente, devendo o valor fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) ser reduzidos para o valor de R$ 1.00,00 (um mil reais), observando que o demandante já ingressou com diversas demandas sobre o mesmo assunto.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, cujo dispositivo transcrevo abaixo:

Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I do CPC,
OPINO
pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
do pedido inaugural para condenar a Ré, a pagar a parte Autora o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo índice oficial INPC/IBGE, desde o seu arbitramento (súmula 362 STJ) e juros simples legais de 1% ao mês, a partir da citação válida.

A parte recorrente em suas razões recursais pugnou pela inexistência de ato ilício, apontando que a lide retrata caso de problemas técnicos causados por fatores climáticos (descargas elétricas), o que configura interrupção emergencial dos serviços
. Ao final, requereu a reforma do
decisum
para julgar a demanda improcedente ou, subsidiariamente, reduzir o quantum fixado a título de danos morais.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa da Autora, em razão da titularidade da UC não estar em seu nome, contudo, razão não lhe assiste, vez que a Recorrida comprovou que o seu cônjuge era titular e após o falecimento não realizou a alteração de titularidade, portanto, é a usuária do serviço.

Superada a preliminar, passo a análise do mérito.

Aduz o reclamante que o fornecimento de energia elétrica no imóvel em que reside foi suspenso nos dias 25, 26 e 27 de março de 2020, permanecendo sem essenciais serviços por cerca de 56h (cinquenta e seis horas).

Pois bem. A parte Recorrente não se desincumbiu do ônus
probandi
de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da Reclamante, de modo que a indenização pleiteada é medida que se impõe, sendo que a concessionária não comprovou o motivo que gerou a falta de energia elétrica e tão pouco justificou a demora em dias para reestabelecer os serviços prestados, considerando às solicitações do Reclamante, sendo demonstrado através de vários protocolos de reclamação da falta de energia.

Assim, a concessionária é responsável pela prestação de serviço, bem como pela demora de vários dias para restabelecer o serviço de energia elétrica, causando danos ao Autor.

Portanto, entendo que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos arts. 186 e 927 do Código Civil, bem como art. 14 do CDC.

Assim, restando comprovado a falha na prestação do serviço, deve o Consumidor ser indenizado moralmente pelos danos sofridos.

Entretanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que a fixação do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra excessivo para a espécie e, portanto, divorciada dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Saliento, o autor da presente demanda, antes do ingresso do presente feito, já havia distribuído cinco distintas ações, sendo elas:

N° 1001349-47.2020.8.11.0031,
referente ao período de interrupção entre 12/09/2019 à 14/09/2019. Sendo a Recorrente condenada no montante de R$ 1.000,00 a título de indenização por danos morais.

N° 1001350-32.2020.8.11.0031,
referente ao período de interrupção entre 16/01/2020 à 18/01/2020. Sendo a Recorrente condenada no montante de R$ 1.000,00 a título de indenização por danos morais.

N° 1001351-17.2020.8.11.0031,
referente ao período de interrupção entre 21/01/2020 à 23/01/2020. Sendo a Recorrente condenada no montante de R$ 1.000,00 a título de indenização por danos morais.

Desta forma, com as três demandas, a Autora já soma o montante recebido de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.

Assim, entendo que o valor fixado deve ser reduzido para R$ 1.000,00 (um mil reais), a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor fixado a título de indenização por danos morais para R$ 1.000,00 (um mil reais), mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no art. 46 da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários, ante o resultado do julgamento.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2022